Tribunal: TJBA
Processo: 8077063-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077063-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PEDRO DA SILVA PARANHOS Advogado(s): ADRIANO CESAR ANDRE DOREA, SOLANGE LUZ DOS PASSOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO EMENTA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos requisitos necessários ao deferimento do benefício. 2. O agravante, apesar de devidamente intimado através da decisão de ID nº 97585986, não apresentou documentos que demonstrem a hipossuficiência alegada indispensável para a concessão da gratuidade requerida. Sabe-se que, diferente da pessoa física, a Pessoa Jurídica não tem a presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pleito, não tendo sido a mesma apresentada, que comprovam a realidade de miserabilidade alegada para o não pagamento das custas processuais. 3. Vale ressaltar que em analise ao processo originário a agravante juntou Balancete Empresarial; Extrato da Conta Bancária; Declaração Hipossuficiência de Renda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Constituição Federal garante a assistência judiciária gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV). 6. O art. 99, § 2º do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. 7. A jurisprudência do STJ reconhece que a declaração de pobreza possui presunção juris tantum, podendo ser indeferido o benefício quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessão da justiça gratuita exige efetiva comprovação da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração quando os elementos dos autos evidenciam capacidade financeira para arcar com as custas processuais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20/05/2024; TJ-MS, AI 14088406720248120000, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, 2ª Câmara Cível, j. 27/06/2024; TJ-BA, AI 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 28/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014703-08.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PEDRO DA SILVA PARANHOS- ME e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Salvador, data registrada no sistema Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator